Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do retratado na declaração de bens e rendimentos exibida[1], defiro a gratuidade de justiça postulada pela agravante, eximindo-a da obrigação de preparar o agravo. Outrossim, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravada em desfavor da agravante e de outros litisconsortes, rejeitando a impugnação à penhora que oferecera e mantendo a constrição efetivada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, aponha a Secretaria restrição de acesso à declaração de bens e rendimentos apresentada, de forma a assegurar que somente os patronos das partes possa viabilizá-la. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documentos – ID 65031875 (fls. 15/21) – autos do AGI.